Tribunal: TJDFT
Processo: 0701870-55.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SISTEMA DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PROVA CORRETAMENTE VALORADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. No ordenamento jurídico brasileiro, prevalece o sistema da livre apreciação das provas e da convicção motivada do julgador, de modo que, ao apreciar o conteúdo probatório trazido aos autos, o magistrado deve indicar em seu ato decisório as razões da formação de seu livre convencimento, independentemente do sujeito que houver produzido a prova (art. 371 do CPC).
2. Na hipótese, as testemunhas compromissadas, arroladas pelo réu e pela autora confirmam a versão de que o acidente ocorreu no instante em que o demandado efetuava manobra de marcha ré e o veículo da autora transitava pela via, sem menção de que o automóvel da demandante estaria estacionado. Os registros fotográficos corroboram a versão autoral, desvendando que o automóvel da demandante foi danificado na parte lateral. Em contrapartida, o réu não colaciona conteúdo probatório que demonstre a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos moldes do inc. II, do art. 373, do CPC, bem como não apresenta elementos coesos que comprovem o conteúdo por ele alegado a arrefecer as provas apresentadas pela demandante.
3. O orçamento da autora é suficientemente detalhado, com descrição de produtos e serviços de pintura e funilaria compatíveis com a avaria apresentada, enquanto a ordem de serviço não guarda correlação com o automóvel reparado, além dos orçamentos anexados pelo réu não apresentarem todos os serviços necessários ao conserto do veículo, não havendo que se falar em excesso ou superestimação de valores.
4. Apelação conhecida e não provida.